Tribunal: STF
Processo: HC 203807
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack.



    3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau.



    4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.